Tribunal: TJDFT
Processo: 0009185-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009185-66.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente precatório foi originalmente expedido em face do Distrito Federal (ID 8360462 - Pág. 1). Após, foram encaminhadas, pelo sistema PJe, duas requisições de precatório, denominadas de retificadoras, uma em face do Distrito Federal e outra contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Desse modo, em que pese o requerimento apresentado pelo credor RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS (ID 23856802), não é possível retificar este precatório para incluir DOIS entes devedores. Sendo assim, o presente precatório vai ser mantido em face do Distrito Federal, com a alteração de valores indicada no ID 11077840 - Pág. 14/18. Quanto ao precatório contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, o credor deverá diligenciar para que seja expedido ofício de requisição AUTÔNOMO e que o juízo da execução realize a remessa pelos meios próprios. Por fim, aguarde-se o pagamento deste precatório em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac